Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-90.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei Municipal de Avanhandava (Lei Municipal no 1.933/2011) que previu promessa de doação de imóvel com encargo à particular – Declaração de inconstitucionalidade incidental de mencionada Lei, em decorrência da ausência de interesse público, em violação ao quanto previsto na Lei no 8.666/93 – Benefício a particular, em desrespeito ao princípio da isonomia e da licitação,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei Municipal de Avanhandava (Lei Municipal no 1.933/2011) que previu promessa de doação de imóvel com encargo à particular – Declaração de inconstitucionalidade incidental de mencionada Lei, em decorrência da ausência de interesse público, em violação ao quanto previsto na Lei no 8.666/93 – Benefício a particular, em desrespeito ao princípio da isonomia e da licitação, que gera danos ao erário – A conduta do administrador público, bem como de particular, na qualidade de solidário, que desatende texto expresso de lei, implica em conduta ensejadora de improbidade – Violação aos princípios da Administração Pública – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.